Tribunal: TJSP
Processo: 1040225-67.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços (Licitação no 2012/232) e aplicação de multa, em razão da não substituição de mercadorias consideradas em desconformidade. Ausência de comprovação acerca do alegado comportamento omissivo da parte autora. Substituição do relatório de não conformidade procedido e encaminhado à requerida que, ainda assim, deixou de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços (Licitação no 2012/232) e aplicação de multa, em razão da não substituição de mercadorias consideradas em desconformidade. Ausência de comprovação acerca do alegado comportamento omissivo da parte autora. Substituição do relatório de não conformidade procedido e encaminhado à requerida que, ainda assim, deixou de proceder a troca dos materiais. Regularidade do procedimento administrativo. Observância do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. Multa aplicada nos termos do edital do certame. Honorários advocatícios fixados equitativamente, em R$ 2.000,00. Manutenção. Baixo valor atribuído à causa (art. 85, §8o, CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040225-67.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AIRTON
PONTES PACHECO ME, é apelado SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040225-67.2018.8.26.0114 -Voto no 14.073
2
Apelação Cível no 1040225-67.2018.8.26.0114
Apelante: Airton Pontes Pacheco Me
Apelado: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
Comarca: Campinas
Voto no 14.073
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Rescisão
unilateral da Ata de Registro de Preços (Licitação no
2012/232) e aplicação de multa, em razão da não
substituição
de
mercadorias
consideradas
em
desconformidade. Ausência de comprovação acerca do
alegado
comportamento
omissivo
da
parte
autora.
Substituição do relatório de não conformidade procedido e
encaminhado à requerida que, ainda assim, deixou de
proceder
a
troca
dos
materiais.
Regularidade
do
procedimento administrativo. Observância do devido
processo legal, do contraditório e ampla defesa. Multa
aplicada nos termos do edital do certame. Honorários
advocatícios fixados equitativamente, em R$ 2.000,00.
Manutenção. Baixo valor atribuído à causa (art. 85, §8o,
CPC). Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
parte requerida contra a r. sentença de fls. 191/196, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação condenando-o ao pagamento da
multa contratual, no valor de R$ 2.888,40, devidamente corrigida desde
a propositura com juros legais a partir da citação, bem ainda a arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
equitativamente em R$ 2.000,00.
Em suas razões recursais alegou, em síntese,
que (i) a falha que aponta é anterior ao processo sancionatório; (ii)
restou evidente que não houve recursa à substituição dos cartuchos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040225-67.2018.8.26.0114 -Voto no 14.073
3
apresentaram defeito; (iii) a substituição só não ocorreu por
comportamento omissivo da parte autora; (iv) as intimações enviadas
relacionadas
ao
processo
sancionatório
foram
devidamente
recepcionadas, pois as partes estavam em contato durante todo o
procedimento; (v) ficou ajustado que o apelado iria retificar o relatório
de não conformidade e enviaria nova solicitação de substituição,
todavia, antes disso sobreveio o ofício a respeito da notificação da
intenção para aplicação das penalidades; (vi) não era dado ao apelado
exigir o cumprimento da obrigação de substituir os cartuchos
reprovados antes de que tivesse adotado os procedimento previamente
combinados pelas partes; (vii) não houve situação de inadimplemento
contratual concretamente demonstrada; (viii) os honorários advocatícios
devem ser reduzidos, por serem incompatíveis com as disposições do
artigo 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões à fls. 211/225.
É o relatório.
Recurso tempestivo e preparado, devendo, por
isso, ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A SANASA,
aqui apelada, visando fosse condenada a empresa apelante Airton
Pontes Pacheco ME - ao pagamento de multa no importe de
R$ 2.888,40, em virtude de penalidade prevista por descumprimento de
previsão editalícia que culminou, inclusive, na Rescisão Unilateral da
Ata de Registro de Preços, em decorrência da Licitação no 2012/232

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040225-67.2018.8.26.0114 -Voto no 14.073
4
(Protocolo no 2012/50738), para aquisição de cartuchos e toners para
impressoras.
Após regular instrução do feito, sobreveio a r.
sentença que julgou procedente a ação condenando a empresa ré ao
pagamento da multa contratual, no valor de R$ 2.888,40, devidamente
corrigida desde a propositura com juros legais a partir da citação, bem
ainda a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00.
Daí adveio o presente apelo.
Pois bem.
Ao que infere dos autos, a empresa requerida
sagrou-se vencedora no certame retro referido, daí exsurgindo sua
contratação pela SANASA, tendo sido expedida Ordem de
Fornecimento no 2013/259, no valor de R$ 28.884,00 para que
fornecesse os cartuchos e toners.
Entretanto, recebida a mercadoria e feita a
vistoria pela demandante, foram encontradas irregularidades tal como
descritas no ofício SAN.F.IN.FM 002 SAC-F no 023/2013 de 19/03/13
(fs. 106):
“Motivo da não conformidade: 1- Ocorreu vazamento de toner ao
remover a fita de lacre do cartucho.
2 Realizado impressões e identificado falhas, manchas, borrões e
vazamento de toner no papel.
3 Verificado o ocorrido nos cartuchos com selo de originalidade
modelo antigo”
Neste expediente solicitou-se à empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040225-67.2018.8.26.0114 -Voto no 14.073
5
apelante que analisasse “a causa da anormalidade detectada” e
procedesse com “a ação corretiva no prazo máximo de 05 dias úteis do
recebimento desta SAC-F, evitando a reincidência do ocorrido, sob
pena de aplicação de penalidades.”, o que não ocorreu.

E conquanto alegue a apelante que houve
comportamento omissivo da autora, certo é que este não ficou
evidenciado.
Em sua contestação, assim como em suas
razões, asseverou que em reunião com os servidores responsáveis, ficou
ajustado que a autora providenciaria a retificação do Relatório de Não
Conformidade enviado.
E à fls. 107 está o novo relatório de não
conformidade que substituíra aquele primeiro enviado à apelante,
emitido sob no 004/2013, em 12/03/13. Tal substituição dera-se em
15/03/13 devido a alteração no motivo da não conformidade. E seu
encaminhamento à empresa requerida deu-se através do ofício
SAN.F.IN.FM 002 SAC-F no 023/2013 de 19/03/13 (fs. 106 e 136).
Portanto, dos elementos constantes dos autos
não se verifica comprovado que tenham as partes ajustado que a parte
apelante deveria aguardar nova solicitação de substituição das peças,
para além daquela segunda enviada em 19/03/13 (fls. 106).
Aliás, a empresa, inclusive, afirma que
respondera o ofício em 22/03/13, oportunidade em que anexou “carta
de solicitação de prorrogação de prazo de entrega dos materiais a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040225-67.2018.8.26.0114 -Voto no 14.073
6
serem substituídos” (fls. 136), não comprovando, contudo, que seu
pedido fora acolhido.
Assim,
não
tendo
sido
sanada
as
irregularidades no prazo conferido, a autora SANASA entendeu pela
ocorrência da hipótese elencada na cláusula 13.8 e, em consequência,
rescindiu, unilateralmente, a Ata de Registro de Preços referente ao
Pregão Eletrônico no 2012/232, formalizada com a empresa ré, pondo
fim à relação contratual iniciada em 21/02/13, para todos os fins e
efeitos legais e de direito (fls. 112) e aplicou-lhe multa prevista na
cláusula 17.2.D, no importe de 10% sobre o valor total da Ordem de
Fornecimento, totalizando R$ 2.888,40.
É de se observar, demais disso, que não se
verifica ilegalidade no procedimento administrativo que deflagrou na
rescisão unilateral pela SANASA, tendo sido observado o princípio o
devido processo legal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Tanto que, consta dos autos que foram
enviadas notificações à empresa demandada acerca da penalidade
aplicada, abrindo-se prazo para eventual recurso administrativo, e,
posteriormente para pagamento da multa imposta, o que não ocorrera,
daí o ajuizamento da presente ação.
E como bem ponderou o D. Magistrado
sentenciante, “nada houve de irregular no tramitar do feito
administrativo, sendo certo, portanto, que o que houve foi o exercício,
pelo Poder Público, de impingir penalidade pela inexecução do
contrato conforme o avençado”, conforme, inclusive, dispõe o art. 87,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040225-67.2018.8.26.0114 -Voto no 14.073
7
da Lei no 8.666/93.
De se acrescentar que não há que falar em
redução do valor da multa administrativa, eis que embasada em cláusula
editalícia, de cuja aplicação tinha ciência a apelante ao celebrar o pacto
com a Administração.
Não há ilegalidade, portanto, na fixação da
multa nos padrões previamente estipulados e que eram de pleno
conhecimento da contratada, desde a inscrição no edital.
Portanto, de rigor o reconhecimento da
legalidade da multa administrativa imposta, com a manutenção da r.
sentença proferida.
Do mesmo modo, não há que se falar em
redução da verba honorária.
Dispõe o artigo 85, §8o, do CPC que “nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do §2o” (g.n.).
Sendo assim, considerando o valor atribuído a
causa (R$ 2.888,40), razoável a fixação de honorários em R$ 2.000,00,
que bem remunera o trabalho despendido pelo causídico, devendo,
ainda, serem majorados, nesta sede recursal, em R$ 500,00, nos termos
do artigo 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040225-67.2018.8.26.0114 -Voto no 14.073
8
provimento ao recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator